Tribunal: STF
Processo: RE 115665
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-03-18
Data de publicação: 1988-03-18

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO, POR MUNICÍPIO, DE IMÓVEL PERTENCENTE A REDE
FERROVIARIA FEDERAL. NÃO HAVENDO DUVIDA DE QUE O IMÓVEL INTEGRA O
PATRIMÔNIO DA UNIÃO FEDERAL, E COMO TAL ESTA ABRANGIDO PELA NORMA
DO PARAGRAFO 3 DO ARTIGO 2 DO DECRETO-LEI N. 3.365/41, COM A
REDAÇÃO DADA PELO DECRETO-LEI N. 856/69, A SUA DESAPROPRIAÇÃO
SÓ E POSSIVEL APÓS A AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE DA REPUBLICA.